Tribunal: TJDFT
Processo: 0754570-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754570-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. AGRAVADO: FLAVIA CARVALHO DE AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0735973-57.2024.8.07.0003, cujo juízo singular deferiu o pedido de tutela de urgência feito pela parte adversa para determinar que a requerida, ora agravante, arque com a internação, medicação e demais procedimentos necessários ao tratamento da moléstia sofrida pela parte ora requerente, ora agravada. Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo em decisão ID 67703978, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 67989940. Designada sessão para julgamento do presente feito (ID 73595532). Em ofício ID 73954170, o juízo a quo comunica a prolação de sentença nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo, sobreveio sentença de mérito (ID 239727745) dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2025 15:26:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora